Tribunal: TJPA
Processo: 0006282-56.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006282-56.2020.8.14.0012

APELANTE: VALDECIR DO LIVRAMENTO PANTOJA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. REDOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em regime fechado, em razão da apreensão de 40 papelotes de crack, 65 porções de maconha e aproximadamente 80 gramas de maconha em porção maior, além de petrechos relacionados ao tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de liberdade pode ser apreciado em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se há nulidade das provas por ausência de justa causa para a busca pessoal realizada pelos policiais; (iii) verificar se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição do réu; (iv) analisar se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e se incidem a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação criminal, uma vez que a matéria relativa à prisão preventiva deve ser veiculada por meio de habeas corpus, a ser apreciado pela Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

2. A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi pautada em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, que dispensa a expedição de mandado judicial quando há indícios de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos ou que constituam corpo de delito.

3. A atitude suspeita do apelante ao avistar a viatura policial, em contexto de denúncia anônima de tráfico de drogas nas proximidades de escola, configurou justa causa suficiente para a abordagem e revista pessoal, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade das provas obtidas.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de 11,9 gramas de cocaína (crack) fracionadas em 40 porções e 127,3 gramas de maconha fracionadas em 65 porções, além de petrechos relacionados ao tráfico.

5. A autoria delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram todos os termos da denúncia e relataram que o acusado estava na posse da substância entorpecente fracionada para venda.

6. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, é delito de ação múltipla ou conduta variada, consumando-se pela simples conduta de trazer consigo substância entorpecente destinada à traficância, sendo desnecessária a demonstração de efetiva comercialização.

8. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se equívoco na fixação da pena-base em 09 (nove) anos de reclusão quando apenas duas circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga) foram valoradas negativamente, impondo-se a redução para o patamar adequado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

9. Não se verifica a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado negou a autoria delitiva em seu interrogatório judicial, não havendo confissão a ser reconhecida.

10. Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, impondo-se a redução de 2/3 (dois terços) da pena intermediária.

11. Aplicando-se corretamente a dosimetria com o redutor do tráfico privilegiado em 2/3, a pena definitiva é redefinida para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 180 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de liberdade formulado em sede de apelação criminal não pode ser conhecido, devendo a matéria ser veiculada pela via adequada do habeas corpus perante a Seção de Direito Penal.

2. A busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em suspeita razoável, configurada pela atitude suspeita do abordado ao avistar policiais em contexto de denúncia de tráfico, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

3. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com os demais elementos probatórios e colhidos sob o contraditório.

4. A pena-base deve ser fixada em patamar proporcional ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis efetivamente fundamentadas, sendo indevida exasperação desproporcional da reprimenda quando apenas duas circunstâncias são valoradas negativamente.

5. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) deve ser aplicada quando o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos que demonstrem dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; CP, arts. 44, 59, 65, III, "d", e 68; CPP, arts. 244 e 386, VII; Regimento Interno do TJPA, art. 30, I, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021; STJ, Súmula 7; TJPA, Súmula 23; TJPA, Acórdão 11797066, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022; TJPA, Acórdão 11814629, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Valdecir do Livramento Pantoja Sousa
,
por meio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, de ID 16922712, de forma sintética,
que no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 14h30min, na Passagem Bom Jesus, Bairro Baixa Verde, nesta Comarca de Cametá/PA, o apelante foi flagrado trazendo consigo 40 (quarenta) papelotes de crack, 65 (sessenta e cinco) "pururucas" de maconha e 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 80 (oitenta) gramas, bem como 01 (um) rolo de papel filme e a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), destinado a traficância, sendo então apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 22026253
,
requer a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por alegada falta de justa causa para que os policiais procedessem busca pessoal no recorrente.

No mérito
, postula a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em estudo.

De forma subsidiária
, requer a reanálise da dosimetria penal, impondo a pena base em seu mínimo legal, por entender inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como seja aplicado ao caso a atenuante da confissão espontânea.

Pretende também que seja aplicada a causa de diminuição de pena descrita no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que existente bis in idem na decisão combatida, que se utilizou da quantidade de droga apreendida para valorar a pena base na primeira fase dosimétrica e, logo depois, utilizada esse motivo para negar a aplicação do tráfico privilegiado ao acusado, modificando-se em seguida o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituindo a pena corporal por restritivas de direito.

Ao final requer a revogação da prisão preventiva decretada nos autos.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer que seja dado provimento parcial ao recurso, readequando a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de outras circunstâncias judiciais a exasperar, mantendo-se o redutor de 1/6 (um sexto) quando do reconhecimento da causa de incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/200.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Da requerida nulidade por falta de justa causa para a busca pessoal
.

Requer a defesa,
em preliminar levantada
, a nulidade de todas as provas dos autos, por alegada falta de justa causa para que os policiais procedessem busca pessoal no recorrente.

Importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este, aparentemente, o quadro fático deste caso, pois como dito nos depoimentos traçados neste processo, policiais militares, averiguando uma denúncia anônima de tráfico de droga, dirigiram-se até as proximidades da escola Nossa Senhora de Nazaré e o apelante, ao avistar a presença dos policias, o que a meu sentir configura a fundada suspeita a ponto de permitir a revista pessoal procedida no réu.

Portanto, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas por busca pessoal, porquanto justificada a abordagem em fundadas suspeitas prévias dos agentes da lei para ensejar a abordagem e revista do recorrente.

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO:

1 - Da pretendida absolvição.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em estudo.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 16922822,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAÍNA
(40 porções pesando 11,9 gramas) e
MACONHA
(65 porções pesando 127,3 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes sobre a referida autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares,
MARCELINO GIRARD REIMÃO, PAULO AFONSO DINIZ DE MORAES
e
DIRCEU DA VEIGA MIRANDA
, mídias de ID 16922838,
confirmado todos os termos da denúncia, esclarecendo que estavam na guarnição fazendo ronda ostensiva quando receberam informações de que o acusado estaria praticando tráfico de drogas na frente de uma escola; que ao chegarem ao local perceberam que o réu tentou se livrar de algo e, ao procederem a abordagem do indivíduo, constataram tratar-se de substância entorpecente ilícita; que a droga apreendida foi maconha e crack fracionado.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 16922851, negou a autoria do crime em questão.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar
ou
trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária
, requer a reanálise da dosimetria penal, impondo a pena base em seu mínimo legal, por entender inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como seja aplicado ao caso a atenuante da confissão espontânea.

Pretende também que seja aplicada a causa de diminuição de pena descrita no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que existente bis in idem na decisão combatida, que se utilizou da quantidade de droga apreendida para valorar a pena base na primeira fase dosimétrica e, logo depois, utilizada esse motivo para negar a aplicação do tráfico privilegiado ao acusado, modificando-se em seguida o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituindo a pena corporal por restritivas de direito.

A dosimetria penal do acusado foi procedida pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos, ID 16922929
:

“
III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

(...)

1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado, se tratando de um crime comum de tráfico de substância entorpecente, na modalidade “expor à venda, preparar, guardar, ter em depósito”;

2. ANTECEDENTES:
acusado não possui antecedentes.

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral
;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS:
não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, com possibilidade de gravíssimos danos sociais. Entrementes, tal fato não pode ser utilizado para aumentar a pena-base. No entanto, no caso concreto, nada a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:

a vítima é a coletividade. Em nenhum momento
ad
coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de maconha e oxi, drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida considerável quantidade de substância entorpecente, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 800 dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes ou agravantes.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual transformo a
PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, da lei 11.343/2006.”

O crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006, possui uma pena em abstrato de 05 a 15 anos de reclusão.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando a decisão ao norte transcrita, vejo que no que tange a primeira fase dosimétrica, realmente ocorreu equívoco por parte da autoridade julgadora ao aplicar a pena base no importe de 09 anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa, já que somente a natureza e quantidade da droga apreendida foi valorada desfavoravelmente ao apelante, onde deveria ter sido aumentada a pena em apenas 1/6, pois inexistente outras circunstâncias além dessa narrada anteriormente.

Logo, para sanar o equívoco apontado, redefino a pena base do apelante para o importe de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 560 dias multa.

Não verifiquei nenhuma circunstância atenuante nem agravante da pena, vez que, diversamente do que aduz a defesa, não houve nenhuma confissão do acusado quando em seu depoimento prestado em juízo, à ID 16922851 e ss.

Inexiste qualquer causa de aumento de pena.

Presente se mostrou a causa de diminuição de pena, descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o denunciado é réu primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, motivo este que decoto 2/3 (dois terços) da reprimenda
intermediária aplicada,
fixando a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 180 dias multa
,
pena esta que torno definitiva
, por inexistir qualquer outra causa de diminuição de pena nos autos.

A reprimenda deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Por entender presente os requisitos descritos no art. 44 e ss., do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redefinir
a pena base para importe menor, aplicando a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, em 2/3 (dois terços), impondo a reprimenda final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 180 dias multa, substituindo a pena corporal por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal,
mantendo-se os demais termos da sentença combatida.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026